Tribunal: TJMT
Processo: 1010612-65.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
GABINETE DA DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS N. 1010612-65.2021.8.11.0000
EMBARGANTE: EDINEI GUILHERME MENDES
EMBARGADO: JUÍZO DA VARA DE CUSTÓDIA DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos em plantão, às 08h10min.
Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por EDINEI GUILHERME MENDES, em face da decisão monocrática de ID n. 91178471, que indeferiu a medida liminar vindicada em ordem de Habeas Corpus para o fim de conceder ao paciente o relaxamento da prisão ou a substituição da prisão preventiva em domiciliar.
Nas razões recursais, coligidas no ID n. 91182987, alega que o decisum padece de vício de omissão porque deixou de analisar o pedido subsidiário do paciente, quanto à substituição da medida para prisão domiciliar.
Diz que apresentou farta documentação a demonstrar seu estado de saúde, além de esclarecer que é o responsável financeiro por seu núcleo familiar composto por esposa, que é cadeirante, e dois filhos, os quais, da mesma forma, estão em tratamento médico.
Sustenta a necessidade de se observar o princípio da isonômica, pois como indicado na inicial, a pessoa de Darci Borges da Silva, preso em flagrante pelo mesmo fato, obteve em audiência de custódia, a concessão de prisão domiciliar, mesmo possuindo ficha criminal mais extensa que a do embargante.
Pontua, assim, a necessidade de análise do caso sob a ótica do art. 580 do CPP (extensão de benefício).
Diante de tais argumentos requer a “ análise do tópico omisso, para o fim de, aplicar substituição da prisão cautelar em domiciliar ao paciente, diante da demonstração de sua necessidade” (sic)
É o que merece registro.
Decido.
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.
Consoante exposto no artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses em que houver ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade no ato judicial (decisão, sentença ou acórdão).
In casu, a defesa do embargante aponta a existência de omissão na decisão monocrática proferida por esta magistrada ao argumento de que deixou de analisar o pedido subsidiário do paciente, quanto à substituição da medida para prisão domiciliar.
Sem embargo, o inconformismo recursal não merece acolhimento, seja porque não houve omissão quanto à manifestação ao pedido subsidiário, seja porque, os motivos que o ensejam - problemas de saúde do embargante e dos seus filhos, situação de vulnerabilidade da sua esposa e dependência financeira do núcleo familiar - , são fatos que não foram submetidos à apreciação da autoridade coatora em audiência de custódia, ao converter a prisão em flagrante em prisão preventiva.
A valer, ao apreciar o pedido liminar vindicado na ação constitucional, pontuou-se o indeferimento do pedido subsidiário, ainda que de forma sucinta, em razão da inviabilidade, diante da presença de indícios de autoria e da necessidade de acautelar a ordem pública, por ostentar o paciente condenação anterior, ainda no período depurador, por crime da mesma natureza, veja:
"[...] Dessa feita, pelos fundamentos acima expostos, e muito embora a segregação provisória possua natureza de medida drástica e indesejada, as razões para a sua decretação, por ora, subsistem, motivo pelo qual a custódia não deve ser revogada.
Esses fatores, por autorizarem a manutenção do encarceramento provisório com vistas a acautelar a ordem pública, bem demonstram a necessidade da custódia e impedem, ao menos nesse juízo de cognição sumária, que se reconheça a propalada ilegalidade do título atacado por ausência de fundamentação.
Nessa ótica, por não ser possível detectar, de plano, coação ilícita a autorizar o deferimento da tutela de urgência ou qualquer outro vício sobre a cautela impugnada, mostra-se inviável revogar o ato constritivo ou agraciar o paciente com a pretendida prisão domiciliar" [ID n. 91178471]
Sendo assim, evidente que a tese e o pedido subsidiário não comportavam acolhimento, quer seja por supressão de instância, pois, verifica-se das informações complementares que a autoridade dita coatora não teve conhecimento do alegado estado de saúde do paciente, tampouco das circunstâncias que medeiam o seu núcleo familiar, na medida em que a defesa apenas requereu o relaxamento do auto de prisão em flagrante, em razão da ausência de materialidade, e a concessão da liberdade, sem apontar qualquer outra circunstância, como consta da própria decisão da autoridade impetrada, veja:
"[...] Concedida a palavra à Defesa do autuado EDINEI, que requereu o relaxamento do auto de prisão em flagrante, em razão da ausência de materialidade. Por outro lado, requereu a concessão da liberdade provisória. [...]" – ID n. 91126463
Quer seja porque, ao que se verifica, o problema de saúde que o acomete, não demonstra tamanha gravidade, porquanto, ao que se afigura dos documentos médicos colacionados, o embargante foi submetido a procedimento cirúrgico ortopédico há cerca de um ano, em razão de fratura de úmero distal, que resultou em déficit de mobilidade, estando impedido, no momento, apenas de desempenhar atividade de impacto no membro superior (ID n. 91126458)
Nesse diapasão, não havendo enfrentamento pelo d. juízo singular acerca da pretensa concessão ao paciente/embargante do que ele alega ser de direito, inclusive apontando que o beneficio foi deferido a corréu na mesma circunstância, não há como esse e. Sodalício, de forma direta, apreciar o pedido, sob pena de indevida supressão de instância.
A propósito:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS – TESES NÃO APRECIADAS - DESNECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTVA - APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA DO PACIENTE E EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA – OMISSÃO INEXISTENTE – IMPERTINÊNCIA DAS MATÉRIAS EM SEDE DE HABEAS CORPUS – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E PRECLUSÃO CONSUMATIVA – RECURSO DESPROVIDO.
O Tribunal de Justiça não pode conhecer de teses não submetidas à apreciação do juiz de 1o grau, em especial, se tais questões foram deduzidas após a impetração do Writ e, algumas delas, depois de seu julgamento.
Não é omisso o acórdão em que se examina toda a matéria aventada na inicial, exceto as teses que sequer comportavam conhecimento pela incidência da preclusão consumativa e da ocorrência de supressão de instância." (N.U 1016450-57.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2021, Publicado no DJE 26/02/2021)
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – HABEAS CORPUS – RECONHECIMENTO DA PRETENSÃO PUNITIVA – RESTITUIÇÃO DA FIANÇA – IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAR SE HOUVE QUEBRA (ART. 341, CPP) – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO SINGULAR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – EMBARGOS DESPROVIDOS, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
A prescrição da pretensão punitiva autoriza a restituição da fiança prestada pelo réu, carecendo da verificação acerca da sua eventual quebra, nos moldes previstos no artigo 341 do Código de Processo Penal, que não pode ser realizada na estreita via do habeas corpus, sob pena de supressão de instância." (N.U 1011872-85.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/10/2018, Publicado no DJE 07/11/2018)
Ante o exposto, rejeito os presentes embargos.
Intime-se.
Cuiabá, 21 de junho de 21.
Antônia Siqueira Gonçalves
Desembargadora Plantonista